Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-72.2018.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002673-72.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR MARCANZONI - CPF: 284.782.749-87 (APELADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), ARIANA DIAS LIU KRINDGES (APELANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), GERALDO RUCKES (APELANTE), GERALDO RUCKES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
NULIDADE D
A
CITAÇÃO - DIREITO ALHEIO
PLEITE
ADO
EM NOME PRÓPRIO -
VEDAÇÃO - ARTIGO
18
DO CPC -
PRELIMINAR REJEITADA –
REALIZAÇÃO DE
PER
Í
CIA - SUSPEIÇÃO
ARGUIDA FORA DO PRAZO – ARTIGO 46
5, §1º,
DO CPC –
ALEGAÇÃO DE
NULIDADES
N
O LAUDO –
MATÉRIA
A SER

DISCUTIDA NA
LID
E PRINCIPAL - SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedado pleitear,
em nome próprio
,

direit
o
alheio

(
artigo
18
do CPC
)
.

A

suspeição do perito
tem
de ser
arguida no prazo
estabelecid
o no artigo 465, §1º, do CPC, sob pena de preclusão
da matéria
.

A

Produção Antecipada de Provas não
tem caráter
contencioso e
é admitida apenas
“Quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”
(inciso II do art. 381 do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Produção Antecipada de Provas
extinta
sob o fundamento de que já foi
realizada
e
homologad
a a perícia requerida
,
“
permitindo à parte autora embasar a
ação de conhecimento ou mesmo deixar de propô-la”
,
com
a sua
condenação ao pagamento da
s custas processuais
.
N
ão

foram
arbitra
dos

honorários advocatícios

“ante a ausência de lide, considerando que, embora tenha havido contestações, não houve exatamente oposição com relação à produção da prova”.

A apelante
argui a nulidade de citação do corréu
, terceiro interessado
,
vist
o que ele
“
atua na profissão de “pedreiro”, o qual é muito conhecido em toda urbe, de tal modo, que desarrazoável e ilegítima a sua citação por edital, sendo esta, exceção”.

Aduz que
sempre se
manifestou nos prazos legais,
e que, portanto,
não ocorr
eu a
preclusão.

Argui violação aos princípios da legalidade, imparcialidade e ampla defesa, ante
a suspeição do perito
, já
que
emitiu
parecer
sobre
algumas
matéria
s não suscitadas pelas partes e outras de cunho subjetivo
,
e contratou outra empresa para fazer a sondagem do solo, informação que não constaria nos autos, tampouco os valores pagos, o que impediria a homologação
do laudo.

Diz
que não foram demonstrados os motivos legais para o deferimento da prova antecipada,
elencados n
o artigo 381 do CPC
, e
que o corréu
não teve oportunidade de apresentar quesitos.

Em contrarrazões,
o apelado

pugna pelo não provimento do Recurso
(I
D
.
209192396
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

A apelante argui a nulidade de citação do corréu
, terceiro interessado
,
vist
o

que ele
“
atua na profissão de “pedreiro”, o qual é muito conhecido em toda urbe, de tal modo, que desarrazoável e ilegítima a sua citação por edital, sendo esta, exceção”.

Porém, as tentativas de citá-lo foram frustradas; ademais, é vedado pleitear direito alheio
em nome próprio
(
artigo
18
do CPC
)
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O
apelado
alega na inicial
que contratou a apelante para a elaboração de projeto de edificação na Fazenda
Marcanzoni
, e q
ue o corréu
, terceiro interessado,

trabalh
ou como pedreiro na obra, concluída em 2015.

Diz que, no entanto, surgiram diversas fissuras e rachaduras nas pa
redes
, por isso os
notific
ou
,
momento em que
a apelante apr
esentou pro
posta
de reforço
pel
o custo de R$50.000,00, o que
ele

(
apelado
)

se
negou a pagar.

Devido a
o aumento das fissuras, em 2018 contratou um engenheiro civil
,

cujo
parecer técnico
atestou
a
gravidade da
situação
e
o
risco de danos
para a
saúde e à segurança.

Diante disso
,
o autor pugnou pela
realização de prova pericial.

A demanda foi extinta por ter atingido a finalidade
para a qual foi proposta,
qual seja, a produção da prova pericial, com homologação do laudo
,
“permitindo à parte autora embasar a ação de conhecimento ou mesmo deixar de propô-la”.

O
apelado manifesto
u
concordância
,
e a ré/apelante argui
u

a
suspeição do perito e
a
nulidade do laudo.

Ocorre que eventual impedimento ou suspeição devem ser suscitados no prazo previsto no artigo 465, §1º, do CPC
,

o que não foi cumprido no caso concreto. Por consequência,
essa quest
ão está preclusa
. De qualquer forma,
não
est
á
com
prova
da
de maneira
contundente
a
parcialidade do perito.

Ademais, essa arguição foi apresentada
inoportun
amente, depois de confeccionado o parecer do perit
o.

E as supostas
nulidades
apontad
as pela apelante
tinham de ser
invocadas na Ação principal,
já
que
, conforme artigo 381 do CPC,
a
p
rodução
a
ntecipada de
p
rova
é autorizada
somente nas hipóteses
em que
:

“I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
auto composição
ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Nesse sentido:

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Pretensão de produção de prova para verificação de vícios ocultos - Perícia realizada - Homologação em sentença - Inconformismo da ré - Alegação de cerceamento de defesa ante o não deferimento de apresentação de novos esclarecimentos e respostas a novos quesitos após laudo complementar da perícia - Descabimento -
Decisão homologatória que não comporta recurso, ante o disposto do Artigo 382, §4º, do Código de Processo Civil, já que todo o debate que tenha de acontecer, bem como providências complementares, se darão no processo em que a prova aqui colhida e onde todas as demais provas e questionamentos serão analisados em conjunto à luz do contraditório
- Recurso não conhecido.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1000548-33.2022.8.26.0003; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2023; Data de Registro: 10/10/2023). (Sem destaque no original).

“
Apelação. A ação cautelar de produção antecipada de prova não possui natureza contenciosa, mas meramente conservatória de direito. Constitui instrumento da função jurisdicional que tem por escopo, por meio de uma prestação provisória, preservar a prova do perigo de desaparecimento pelo tempo, nada mais.
O juiz decide se há necessidade de novos esclarecimentos pelo perito, não caracterizando-se violação ao direito de defesa, uma vez que no âmbito da cautelar de produção antecipada de provas não há a discussão sobre o mérito da prova produzida. É dever do magistrado atentar aos limites da demanda e seu estrito objeto, impedindo sua indevida ampliação, hipótese em que se poderia aventar a ocorrência de violação ao devido processo legal
. De qualquer forma, a sentença prolatada não comporta recurso, a teor do que dispõe a regra do Artigo 382, §4º, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal. Recursos não conhecidos, com observação.
”
(TJSP; Apelação Cível 1001368-08.2021.8.26.0320; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2022; Data de Registro: 25/11/2022)
. (Sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e
deixo de majorar a verba honorária
, visto que
não
foi
arbitrada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024